Tribunal: TJSP
Processo: 1010473-57.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA. A apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Dada a sub-rogação, tem direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados. Art. 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA. A apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Dada a sub-rogação, tem direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pedido administrativo prescindível. Defeito do serviço comprovado por laudos técnicos que dão conta de que os danos nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação de energia elétrica. A apelada comprovou os fatos constitutivos de seu direito. A apelante tem o dever de ressarci-la. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010473-57.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMOVÉIS E MASSIFICADOS S.A
("SASAM").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010473-57.2019.8.26.0068 -Voto no 2843
2
VOTO No: 2843
APEL.No: 1010473-57.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (3a VARA CÍVEL)
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APDO. : SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
("SASAM")
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA. A apelada exerce o seu
direito de regresso, amparada no art. 786 do Código Civil e na
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Dada a sub-
rogação, tem direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive no que tange ao seu art. 14. A apelante
presta serviço público e, portanto, responde objetivamente
pelos danos causados. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Pedido
administrativo
prescindível.
Defeito
do
serviço
comprovado por laudos técnicos que dão conta de que os
danos nos equipamentos do segurado decorreram de
oscilação de energia elétrica. A apelada comprovou os fatos
constitutivos de seu direito. A apelante tem o dever de
ressarci-la. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação
interposta
por
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A nos autos da
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, que é movida por SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS
S/A
("SASAM"), cujo pedido inicial foi julgado procedente, para a condenar a
pagar a autora dez mil e trezentos e doze reais, nos moldes da sentença de
fls. 209/212, não declarada (fl. 268), do Juiz RAUL DE AGUIAR RIBEIRO
FILHO, da qual se adota o relatório.
Alega, em síntese, que: a) não restou demonstrada
sua responsabilidade sobre o sinistro discutido nos autos; b) as normas
reguladoras da ANEEL para o ressarcimento de danos não foram
observadas; c) inexiste idônea demonstração dos danos supostamente
suportados pelo segurado; d) não restaram evidenciadas a sobrecarga
elétrica ou ainda a oscilação no fornecimento de energia; e) a apelada
descumpriu seu ônus probatório, uma vez que não há prova do dano nem
do nexo de causalidade (fls. 270/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010473-57.2019.8.26.0068 -Voto no 2843
3
Preparo às fls. 280/281.
Às fls. 284/295, contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, a
sentença não merece reforma nos pontos impugnados.
Observo de início que o manejo da demanda
prescindia de prévia solicitação administrativa, seja em virtude do princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição, seja porque a resposta e as
razões de apelação revelam a inequívoca intenção da ré em não atender
sponte propria à pretensão inicial, a tornar despiciendo subordiná-la àquela
providência. Daí, lícito inferir que a ação é, além de adequada, necessária e
útil à autora, concorrendo consequentemente o interesse processual.
Esta E. Câmara, aliás, repele a exceção em lume:
Apelação no 1007559-26.2016.8.26.0100, Rel. Des. FERNANDO SASTRE
REDONDO, e Apelação no 1009449-89.2015.8.26.0114, Rel. Des. CÉSAR
PEIXOTO, por exemplo.
No mérito, tem-se que a apelada exerce o seu direito
de regresso, amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal; por força da sub-rogação operada nesta
circunstância, ela possui o direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
Por outro vértice, a apelante presta serviço público e,
portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é,
independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está bem
comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 40/41 e 42/48, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010473-57.2019.8.26.0068 -Voto no 2843
4
demonstram satisfatoriamente que os danos causados aos equipamentos
da segurada da apelada decorreram de oscilação de energia elétrica
provocada por má-prestação dos serviços ofertados pela apelante.
Cumpre destacar também que a ocorrência de
oscilação de energia elétrica se caracteriza como fortuito interno e não
afasta a responsabilidade da fornecedora.
Assim, tendo em vista que a apelada indenizou seu
segurado - conforme documento juntado à fl. 57 - em decorrência de danos
que ele experimentou, fruto de falha no serviço de distribuição de energia
elétrica prestado pela apelante, de rigor a manutenção da sentença que a
condenou no pagamento do valor concernente a esse prejuízo.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos à apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator